Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702231-49.2021.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS, PAULO SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita pelos patronos de ambas as partes, requerendo a homologação de acordo firmado nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil (ID 37942855). Compulsando os autos, verifica-se que os advogados detêm poderes especiais expressos para transigir (ID 33310761 e IDs 33310785 e 38307916). De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Prejudicado o julgamento do agravo interno de ID 34299731. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora